Tribunal: TJDFT
Processo: 0063000-87.2009.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. EXPURGOS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. SUCESSOR DO BANCO BAMERINDUS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. PLANOS BRESSER E VERÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO.
1. Tem legitimidade passiva para responder por expurgos inflacionários o Banco Bradesco S.A. que sucedeu o Banco HSBC BANK BRASIL S.A. que, por sua vez, já havia sucedido o Banco BAMERINDUS nas relações com os consumidores que mantinham conta poupança com a referida instituição financeira.
2. A pretensão ao recebimento de correção monetária de depósitos de caderneta de poupança, no caso concreto, prescreve em vinte anos, incluindo os juros remuneratórios.
3. A jurisprudência do C. STJ e do E. TJDFT é consolidada no sentido de que é devida a correção monetária incidente sobre os saldos em cadernetas de poupança, no percentual de 42,72%, relativo a janeiro/1989 (Plano Verão).
4. Os juros de mora, nos casos de perdas em cadernetas de poupança em decorrência de planos econômicos, devem incidir a partir da citação do devedor na fase de conhecimento.
5. Conheceu-se, em parte, do apelo do réu e, na parte conhecida, rejeitaram-se as preliminares e a prejudicial de mérito e negou-se provimento ao recurso.